Tribunal: TJDFT
Processo: 0739890-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
2. Se o autuado já registra condenações anteriores com trânsito em julgado e estava em cumprimento de pena em regime aberto quando da prática do novo crime, resta evidenciado o risco de reiteração delitiva, a justificar a necessidade da custódia cautelar.
3. Ordem denegada.